Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO LÍQUIDO. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, sob o fundamento de que o título seria genérico e dependeria de liquidação prévia. A exequente busca a reforma da decisão para revogar o sobrestamento e permitir o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve ser mantida.
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título exequendo exige liquidação prévia para quantificação do crédito; e (ii) saber se a controvérsia guarda identidade com o objeto do Tema 1.169/STJ, de modo a justificar o sobrestamento do processo.
III. Razões de decidir
4. O título coletivo contém parâmetros objetivos suficientes para a definição do valor devido, como os direitos assegurados, os períodos alcançados, o índice de atualização aplicável e os titulares abrangidos, o que permite a apuração do montante por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, §2o, do CPC.
5. A controvérsia não se amolda ao Tema 1.169/STJ, que examina a necessidade de liquidação prévia em hipóteses de sentenças genéricas. O caso trata de título já delimitado quanto ao alcance subjetivo e objetivo, sem necessidade de fase específica de liquidação.
6. Precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.169 quando o título coletivo permite a apuração do valor devido por simples cálculos, circunstância presente no caso concreto.
7. A suspensão do processo acarretaria atraso injustificado na satisfação do crédito, sem respaldo na tese repetitiva, pois a determinação de liquidação prévia não foi prevista no título e não decorre da natureza da obrigação.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para revogar a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juízo de origem e determinar o seu regular prosseguimento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o; CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169; TJDFT, Acórdão no 1997948, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025, DJe 23/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1988883, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1974114, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 19/03/2025.